Tribunal: STF
Processo: ARE 1258600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 19):
    “TRÁFICO - ART. 33, §4° da Lei 11.343/06 - Recurso defensivo - Pedido de absolvição por insuficiência de provas: Impossibilidade - Encontrada quantidade e diversidade de drogas na residência dos acusados. Palavra dos policiais que é segura e coerente com os fatos narrados. Não há indícios de que os policiais tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os réus. Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas: Incabível - Finalidade de venda a terceiros que restou comprovada -A simples condição de usuário não tem o condão de desclassificar a conduta do réu. Penas - Pedido para a concessão do beneficio previsto no §4° do artigo 33 da Lei de Drogas - Inatendível - Requisitos que não foram preenchidos Especial dolo na conduta dos acusados que praticavam o crime em comparsaria e vendiam drogas diversificada para atingir maior número de usuários Pedido para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos Impossibilidade Concessão que nem se discute tendo em vista a reprimenda mantida Fixação de regime mais brando Incabível Regime inicial fechado que se mostra necessário tendo em vista as peculiaridades do caso e o crime praticado. E, impossibilidade de concessão à ré da prisão domiciliar - Medida que não seria adequada. Negado provimento ao recurso.”
    No recurso extraordinário (eDOC 15, p. 14 - eDOC 16, p. 9), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que: a) os elementos probatórios dos autos não demonstram que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico; b) os depoimentos dos policiais, por si sós, não comprovam o cometimento do delito; c) o acórdão recorrido considerou negativamente o silêncio dos recorrentes em sede policial. Busca-se, ainda, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei de Drogas.
    Negou-se seguimento ao apelo extremo na origem com aplicação do Tema 660 da repercussão geral, tendo-se também inadmitido o recurso por não demonstrar a repercussão geral da matéria (eDOC 18, p. 17-18).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na ausência de demonstração da reperussão geral das matérias aventadas. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito de tal fundamento, limitando-se a reiterar as razões do apelo extremo. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente